Tribunal: TJDFT
Processo: 0737477-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. COMUTAÇÃO. CONDENAÇÕES JÁ ABRANGIDAS POR COMUTAÇÃO EM DECRETOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu os pedidos de indulto e comutação de pena com base no Decreto n. 11.846/2023, ao entender que o agravante não preencheu os requisitos objetivos para o indulto e, quanto à comutação, que há vedação com relação à contemplação do benefício as condenações já comutadas com base em decretos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para o indulto com base no Decreto n. 11.846/2023; (ii) estabelecer se é possível a concessão de nova comutação de pena, mesmo já tendo sido beneficiado por decretos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. Impõe-se o indeferimento do indulto em razão do somatório das penas do apenado, que excedem o limite máximo previsto pelo art. 2o do Decreto n. 11.846/2023. O decreto exige que as penas privativas de liberdade sejam somadas para a análise do requisito objetivo.
4. 4. Quanto à comutação, o Decreto n. 11.846/2023, segundo a interpretação dos seus artigos 3o e 4o, permite que apenados já contemplados por comutações anteriores possam ser beneficiados novamente, desde que preenchidos os novos requisitos previstos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. No entanto cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar se estão presentes os demais requisitos, uma vez afastado o óbice que fundamentou o indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O requisito objetivo do indulto deve ser aferido com base no somatório das penas.” “2. A concessão de nova comutação é possível mesmo para sentenciados anteriormente beneficiados, desde que preenchidos os requisitos do Decreto vigente.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 406.129/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019; TJDFT, Acórdão 1911107, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 22/8/2024.